Tribunal: TJMT
Processo: 1062863-18.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1062863-18.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Tarifas]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAURICIO CARVALHO MENDES - CPF: 611.872.293-50 (RECORRENTE), LUCAS ZANDONA - CPF: 054.706.551-56 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (1º VOGAL): "Ante o exposto, conheço do recurso, peço vênia ao Relator, e nego provimento ao recurso. Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. É como voto" (voto anexo). VOTO DO DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA (2º VOGAL): Acompanho o voto do Relator.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. TARIFA. CESTA DE SERVIÇOS. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto contra sentença que condenou a instituição financeira à restituição de valores e ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 2.000,00, em razão de descontos indevidos de "TARIFA
BANCARIA
" em conta corrente de natureza alimentar, sem comprovação da contratação. O recorrente pleiteia exclusivamente a majoração do valor da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o valor de R$ 2.000,00, fixado a título de indenização por danos morais decorrentes de descontos indevidos em conta corrente, é proporcional e razoável, ou se comporta majoração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O desconto indevido de valores em conta corrente, sem a devida comprovação da contratação pela instituição financeira, configura falha na prestação do serviço. Essa conduta, especialmente por afetar conta destinada ao recebimento de verba alimentar e gerar indisponibilidade financeira ao consumidor, ultrapassa a esfera do simples aborrecimento e caracteriza dano moral
in
re

ipsa
.

4. O valor da indenização por danos morais deve atender às finalidades compensatória e pedagógica, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. No caso concreto, a quantia de R$ 2.000,00 fixada na sentença mostra-se insuficiente. Por isso, a majoração para R$ 4.000,00 (quatro mil reais) é medida que se impõe, por ser mais adequada às circunstâncias e ao entendimento desta Turma Recursal em casos semelhantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. O desconto indevido de tarifa bancária em conta corrente, sem a comprovação da contratação, configura falha na prestação do serviço e gera dano moral
in
re

ipsa
, notadamente quando afeta verba de natureza alimentar. 2. A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter compensatório e pedagógico da medida, justificando-se a majoração quando o valor arbitrado se mostrar irrisório diante das circunstâncias do caso.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 944; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.742.585/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/9/2024; N.U 1056301-61.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024; N.U 1003562-84.2023.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1062863-18.2025.8.11.0001

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
: MAURICIO CARVALHO MENDES

Recorrido
: BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

MAURICIO CARVALHO MENDES ajuizou reclamação em face do BANCO BRADESCO S.A. Noticiou que: a) possui conta bancária na instituição financeira ré para recebimento de verba alimentar; b) identificou descontos mensais indevidos sob a rubrica "TARIFA
BANCARIA
", totalizando R$ 114,05; c) alega que jamais contratou ou autorizou o referido serviço, tratando-se de cobrança unilateral e abusiva; d) a conduta da ré configura falha na prestação do serviço e violação ao dever de informação. Requereu: a) a declaração de inexigibilidade dos débitos; b) a restituição em dobro dos valores descontados, no montante de R$ 228,10; c) a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

O juízo singular concluiu que: a) a relação é de consumo, sendo cabível a inversão do ônus da prova; b) a instituição financeira não apresentou o contrato ou qualquer outro documento que comprovasse a regularidade da contratação da cesta de serviços, ônus que lhe incumbia; c) a ausência de lastro contratual torna os descontos indevidos, configurando falha na prestação do serviço; d) os descontos indevidos em conta de natureza alimentar configuram dano moral
in
re

ipsa
. Ao final, proferiu
sentença
de parcial procedência para: a)
declarar
indevidas as cobranças; b)
condenar
a parte reclamada a restituir os valores descontados, de forma simples para os débitos anteriores a 30/03/2021 e em dobro para os posteriores; c)
condenar
a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) o valor arbitrado a título de danos morais (R$ 2.000,00) é irrisório e não atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade; b) a quantia não cumpre o caráter punitivo e pedagógico da medida, especialmente considerando o porte econômico da instituição financeira recorrida; c) a jurisprudência em casos análogos estabelece valores superiores para situações de descontos indevidos. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e majorar o valor da indenização por danos morais.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) a manutenção da sentença é a medida correta; b) eventual majoração do valor da indenização configuraria enriquecimento sem causa da parte recorrente.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

“(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

O desconto indevido em
conta corrente
caracteriza dano moral
in
re

ipsa
, visto que gera indisponibilidade financeira:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - DESCONTOS INDEVIDOS CONTA CORRENTE - COBRANÇAS DENOMINADAS “TARIFA PACOTE DE SERVIÇO CESTA BÁSICA” - INEXISTÊNCIA DE CONTRATO LEGITIMADOR DA COBRANÇA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM MANTIDO - DANO MATERIAL - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O requerido não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do requerente, pois deixou de apresentar contrato legitimador das cobranças efetuadas na conta corrente do consumidor, as quais
o mesmo
desconhece. 2. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in
re

ipsa
. 3. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito. 4. Inexistindo contrato autorizador das cobranças, é devida a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados, conforme determinado na sentença. 5. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1001930-29.2023.8.11.0008, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/03/2024, publicado no DJE 21/03/2024).”

No mesmo sentido, confiram-se: N.U 1056301-61.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, Publicado no DJE 17/05/2024; N.U 1000531-79.2020.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 15/04/2024, Publicado no DJE 18/04/2024; N.U 1001454-77.2023.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, publicado no DJE 09/04/2024; N.U 1071818-43.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, publicado no DJE 04/04/2024.

No caso em análise, a parte reclamada não apresentou prova da contratação que legitimasse os descontos (ID/PJe2 341642381 e 341642390), configurando a falha na prestação do serviço.

Ademais, os descontos indevidos ocorreram em conta bancária destinada ao recebimento de verba alimentar (ID/PJe2

341642367),

gerando indisponibilidade financeira e, consequentemente, o dever de indenizar.

Portanto, a conduta ilícita da instituição financeira e o dano moral estão devidamente caracterizados.

Quantum indenizatório do dano moral.

O recurso ataca tão somente o valor da indenização por danos morais, visando a sua majoração, razão pela qual a análise se restringirá a essa questão específica.

Em relação ao quantum indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

“(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)”

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, tenho que o valor arbitrado na sentença de R$ 2.000,00 (dois mil reais) mostra-se reduzido e deve ser majorado para R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Esta quantia certamente satisfaz ao caráter compensatório e serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Este valor está de acordo com os precedentes das Turmas Recursais: N.U 1056301-61.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, Publicado no DJE 17/05/2024; N.U 1003562-84.2023.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 15/03/2024 e N.U 1055234-95.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/02/2024, Publicado no DJE 27/02/2024.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
parcial provimento tão somente para majorar o quantum indenizatório para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mantendo, no mais, a sentença por seus próprios fundamentos.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

V O T O S V O G A I S

163 - Autos n. 1062863-18.2025.8.11.0001

Voto – 1º Vogal

Colendos pares;

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da exordial
, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de:

1 –
declarar
indevidas as cobranças realizadas pela parte ré;

2 –
condenar
a parte reclamada a restituir em favor da parte reclamante, os valores pertinentes aos descontos realizados até o dia 30/03/2021,
na forma simples
; e, quanto aos descontos realizados a partir do mês de abril de 2021, a restituir os valores
em dobro
, fixando, desde já, correção monetária pelo IPCA/IBGE, na forma do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, a partir do efetivo desconto, juros de mora à taxa Selic, com a dedução do índice de atualização monetária acima aplicado, consoante o art. 406, § 1º, do Código Civil, a partir da citação.

3 –
condenar
a parte reclamada ao pagamento, de forma solidária, de R$2.000,00 (dois mil reais) pelos danos morais sofridos pela parte reclamante, fixando, desde já, correção monetária pelo IPCA/IBGE, na forma do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, a partir da publicação desta sentença, juros de mora à taxa Selic, com a dedução do índice de atualização monetária acima aplicado, consoante o art. 406, § 1º, do Código Civil, a partir do evento danoso”.

O Juiz de Direito Relator proferiu voto em que deu parcial provimento, nos seguintes termos:

“Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
parcial provimento tão somente para majorar o quantum indenizatório para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mantendo, no mais, a sentença por seus próprios fundamentos”
.

No presente caso, o autor alega que é titular de uma conta bancária junto ao banco e que não contratou os serviços correspondentes à “Tarifa Bancária”, e, por isso, os descontos realizados em sua conta a este título são indevidos.

Pois bem. É cediço que a cobrança de tarifa bancária relativa a pacote de serviços é revestida de legalidade, em contraprestação aos serviços prestados pela instituição financeira para manutenção da conta.

Em que pese as alegações do consumidor, da análise dos extratos bancários juntados aos autos, verifico que utilizou regularmente os serviços bancários disponibilizados em sua conta corrente, ultrapassando o limite de serviços gratuitos oferecidos pela cesta básica de serviços.

Logo, a cobrança pelas transações excedentes, tais como saques e transferências, está claramente prevista na tabela de tarifas vigente, conforme os documentos apresentados pelo banco. Além de tais operações, verifico que também foi realizado empréstimo pessoal.

Cabe esclarecer que a abertura de conta em instituição bancária isenta de tarifas é aquela denominada conta-salário e o Banco Central do Brasil assim a conceitua:

“A conta-salário é uma conta aberta por iniciativa e solicitação do empregador para efetuar o pagamento de salários aos seus empregados. Não é uma conta de depósitos à vista, pois somente pode receber depósitos do empregador, não sendo admitidos depósitos de quaisquer outras fontes. Pode ser utilizada também para o pagamento de proventos, soldos, vencimentos, aposentadorias, pensões e similares.

Os bancos e outras instituições financeiras contratados para realizar esses serviços de pagamento devem obrigatoriamente observar as regras da conta-salário”.

Em relação ao que diferencia uma conta-salário da conta de depósito:

“Uma conta de depósitos à vista (conta corrente) ou de poupança é aberta por iniciativa do próprio interessado por meio de contrato firmado com um banco. Já a conta-salário é aberta por iniciativa do empregador, que contrata um banco para prestar o serviço de pagamento.
Além disso, a conta-salário não é movimentável por cheques e não admite outro tipo de depósito além dos créditos da entidade pagadora”
.

Ainda, segundo o Banco Central do Brasil, os serviços oferecidos pelas instituições bancárias que caracterizam uma conta-salário e o que a distingue das demais modalidades, mormente pela vedação de cobrança de tarifas são:

“O banco não pode cobrar tarifas pelos seguintes serviços:

fornecimento de cartão magnético, exceto nos casos de pedidos de reposição decorrentes de perda, roubo, danificação e outros casos em que a instituição financeira não pode ser responsabilizada;

realização de até cinco saques, por evento de crédito;

acesso a pelo menos duas consultas mensais ao saldo nos terminais de autoatendimento ou diretamente no guichê de caixa;

fornecimento, por meio dos terminais de autoatendimento ou diretamente no guichê de caixa, de pelo menos dois extratos contendo toda a movimentação da conta nos últimos trinta dias;

manutenção da conta, inclusive no caso de não haver movimentação”.

Desta forma, não configura ato ilícito aquele praticado no exercício regular de um direito reconhecido, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil,
in verbis
:

“
Art. 188. Não constituem atos ilícitos:

I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido”.

Desse modo, os valores cobrados são devidos, uma vez que houve efetiva utilização dos serviços além da franquia contratada.
No entanto, por questões processuais, tendo em vista que somente a parte Autora recorreu
pleiteando a majoração do título de dano moral, a sentença foi mantida.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
peço vênia ao Relator, e nego provimento ao recurso.
Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – 1º Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026